Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738395-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUCAO EMBALAGENS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIANA GORETTI DIAS DESPACHO 1. Apesar de a agravante ter anexado o comprovante de pagamento no ID no 64468935 e a guia de preparo (ID no 64468939), ambos não correspondem ao recurso interposto. 2. Assim, deixou de cumprir o despacho de ID no 64388390. 3. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO